Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0714079-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. Apelado (s): INSTITUTO DE CÂNCER DE BRASÍLIA LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================== “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Da atenta análise dos fatos e documentos trazidos à baila, trata-se de apelação cível impugnando sentença que julgou embargos à execução de título extrajudicial por evidenciado Termo de Confissão de Dívida, assinado por partes capazes e com assinatura de duas testemunhas, e com assinatura reconhecida pela ora apelante que, quando regularmente oportunizado no processo, nada requereu acerca de produção de provas, agora, em sede de apelação, suscita suposto “cerceamento de defesa” em razão da regra do art. 355, I, do CPC, em síntese visando a tentativa de rediscussão do débito, aponta suposta nulidade do título embasador da execução. Além disso, pelo apurado, teria realizado o pagamento em cinco parcelas, após reconhecer e confessar a dívida consoante Cláusula 1a 1.1 do Termo de Confissão de Dívida, à luz do art. 784, III, do CPC, após ter se comprometido a pagar os valores na forma estabelecida. Em sede de apelação apresenta inovação recursal de tema não debatido, oportunamente, na sede e via adequada, pelo juízo de origem, o que impõe o seu não conhecimento, referente a suscitado vício de conhecimento em desacordo com as regras do art. 329, CPC. Tal conduta processual sinaliza para aparente situação de “Venire contra factum proprium no potest” (proibição do comportamento contraditório, afronta à boa-fé objetiva e lealdade contratual/processual), viabilizando, se o caso, à luz dos Deveres das Partes e de Seus Procuradores/Responsabilidade das Partes por Dano Processual, artigos 77 a 81, CPC, incidência do art. 80 e 81, do CPC, de ofício ou a requerimento. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o[1] e 9o[2] do CPC, e com respaldo no art. 932, I e III[3] e parágrafo único[4] c/c art. 1.017, §3o[5], ambos do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte recorrente esclareça e justifique a utilidade da via processual recursal escolhida, diante do exposto, uma vez que já fora condenada nas despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [5] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único .